Tribunal: TJBA
Processo: 8007368-45.2019.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8007368-45.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: PEDRO RISERIO DA SILVA Advogado(s): PEDRO RISERIO DA SILVA RECLAMADO: 01ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE ORIGEM AJUIZADA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO DURANTE VIGÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DO ACÓRDÃO MANDAMENTAL. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Reclamação ajuizada por contra o Acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia que, no Recurso Inominado interposto pelas partes Rés em Ação Indenizatória, reformou a sentença de procedência e julgou improcedentes os pedidos autorais, apesar da existência de decisão anterior, proferida em Mandado de Segurança, que determinara a suspensão do processo originário e, ao final, confirmara o trânsito em julgado da sentença para início da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão reclamado violou a autoridade da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0000880-26.2012.8.05.9000-1, ao julgar o Recurso Inominado durante a vigência de ordem expressa de suspensão do processo originário. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão proferida em Mandado de Segurança tem caráter vinculante no âmbito da Turma Recursal, devendo ser obrigatoriamente observada pelos órgãos judiciais envolvidos no processo de origem. A ordem mandamental determinando a suspensão integral do processo nº 0005644-19.2012.8.05.0088 impede qualquer movimentação processual, inclusive remessa, processamento ou julgamento de recurso inominado. O julgamento do Recurso Inominado pela Turma Recursal, mesmo após comunicação nos autos da concessão da liminar suspensiva, configura descumprimento direto da decisão mandamental, subsumindo-se ao art. 988, II, do CPC. A Reclamação não pode ser utilizada para rediscutir mérito do acórdão reclamado, mas apenas para garantir a autoridade da decisão colegiada cuja eficácia foi violada. A análise dos autos comprova a existência de sentença transitada em julgado, posterior certificação, pedido de execução e, ainda assim, devolução de prazo recursal “por liberalidade”, posteriormente processado e julgado em afronta à ordem de suspensão. Configurada a violação, impõe-se cassar o acórdão reclamado para restaurar a autoridade da decisão proferida no Mandado de Segurança e garantir seu cumprimento integral. IV. DISPOSITIVO E TESE Reclamação procedente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, II; RITJBA, art. 248. Jurisprudência relevante citada: STF, Pleno, Rcl 6.135 AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; TJ-GO, Reclamação nº 5528988-98.2023.8.09.0051, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira; TJ-AL, RCL nº 0801708-26.2020.8.02.0000, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação nº 8007368-45.2019.8.05.0000, em que figuram como reclamante PEDRO RISERIO DA SILVA e como reclamada a 01ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE a Reclamação, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04-219